Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. LOCAL DA INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme o disposto no art. 70, do CPP, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração.
2. Se o depoimento da própria autuada foi novamente colhido, esclarecendo-se que o celular objeto do crime de receptação culposa foi adquirido na Rodoviária do Plano Piloto, a competência cabe ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília.